Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724153-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: REDECARD S/A, ITAU UNIBANCO S.A. Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. - ME (ID no 23667573) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento à apelação (ID no 23386291). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO